Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.402/STJ. INAPLICABILIDADE. UNICIDADE SINDICAL E PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, reconheceu a ilegitimidade ativa da servidora para executar diferenças de benefício-alimentação. A embargante suscita preliminar de sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp 2.231.007/DF (Tema 1.402/STJ) e alega omissão quanto à legitimidade extraordinária do SINDIRETA-DF e à inaplicabilidade dos princípios da unicidade sindical e da especificidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.402/STJ; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante para o cumprimento individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.402/STJ delimita controvérsia sobre a possibilidade de servidores da Administração indireta executarem sentença coletiva que condenou a Administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória.
4. A servidora está vinculada à Administração direta, razão pela qual não se insere na controvérsia afetada no REsp 2.231.007/DF, inexistindo fundamento para o sobrestamento do feito.
5. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ser apreciado.
6. O acórdão embargado não discute a legitimidade extraordinária do SINDIRETA-DF, nem a necessidade de autorização dos substituídos, mas examina a pertinência subjetiva da embargante para o cumprimento individual da sentença.
7. A Constituição Federal, em seu art. 8o, II, consagra o princípio da unicidade sindical, vedando a representação da mesma categoria profissional por mais de um sindicato na mesma base territorial.
8. A ficha funcional demonstra que, à época do ajuizamento da ação coletiva, a servidora ocupava o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, categoria representada pelo SINDAFIS, entidade sindical específica fundada anteriormente ao ajuizamento da demanda coletiva.
9. Coexistindo sindicato de categoria genérica e sindicato de categoria específica na mesma base territorial, aplica-se o princípio da especificidade, segundo o qual o ente mais específico detém a legitimidade para representar os integrantes da respectiva categoria.
9. O precedente do STF no RE 159.228/DF não se aplica ao caso, pois trata de entidades sindicais representativas de regimes jurídicos distintos, e não de categorias específicas dentro da mesma base estatutária.
10. O precedente do STJ no REsp 2.149.994/DF não afasta a análise, pelo juízo executivo, da correspondência entre o exequente e a categoria efetivamente abrangida pelo título coletivo, tampouco impede o exame da legitimidade ativa na fase de cumprimento de sentença.
11. A eficácia subjetiva da sentença coletiva limita-se à categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento, não podendo alcançar servidores vinculados a entidade sindical específica diversa já existente.
12. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão da interpretação jurídica adotada, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão determinada no Tema 1.402/STJ não alcança execução individual promovida por servidor da Administração direta quando a controvérsia afetada restringe-se a servidores da Administração indireta.
2. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva deve observar o princípio da unicidade sindical e o da especificidade, limitando-se aos servidores representados pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC, art. 1.022, II; CPC, arts. 1.036 e 1.037; CPC/1973, art. 472; CPC, art. 506; Decreto-Lei n. 200/1967, art. 5o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 2.231.007/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 16.12.2025 (Tema 1.402); STF, RE 159.228/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 23.08.1994; STJ, REsp 2.149.994/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025; STF, Tema 823 (RE 883.642); STF, Tema 1.119 (ARE 1.293.130 RG).